Tribunal: TJDFT
Processo: 0741684-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por LINDINALVA DIAS DE ALMEIDA em vista de decisão proferida pelo MM. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada contra DF HOSPITAL ODONTOLOGICO LTDA., indeferiu o pedido de tutela de urgência, para: “I) no prazo máximo de 24 (vinte e quatro horas) proceda com a conclusão do tratamento odontológico ou indique clinica para conclusão do tratamento arcando com todos os custos para conclusão do tratamento, sem qualquer custo adicional para a Autora; e II) se abstenha das cobranças que estão por vencer, bem como de efetivar o protesto do nome da Autora junto aos órgão de proteção ao crédito SCPC e Serasa, sobre o valor das parcela vencida e vincenda, diante da propaganda enganosa, e, caso já o tenham feito, seja dado baixa neste indevido protesto, tudo sob pena de multa diária de R$500,00”. Transcrevo os termos da decisão atacada: Inicialmente, defiro à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça, diante do documento juntado sob o ID 140189872, o qual demonstra a sua hipossuficiência financeira. Cadastre-se, pois a parte não realizou a marcação no sistema. Determino a retirada do sigilo anotado sob estes autos, uma vez que não verifico, in casu, o preenchimento de alguma das hipóteses previstas no art. 189 do CPC. Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência, manejada por LINDINALVA DIAS DE ALMEIDA em desfavor de DF HOSPITAL ODONTOLOGICO LTDA, partes qualificadas. Em breve síntese, descreve a inicial que a autoria teria, em novembro de 2020, realizado a contratação de serviços dentários junto à sociedade empresária requerida, consubstanciados em "REMOÇÃO DOS ELEMENTOS DENTÁRIOS REMANESCENTES COM EXODONTIA INDICADA (POR ARCADA) INFERIOR. PRÓTESE TOTAL PROVISÓRIA INFERIOR. PROTOCOLO TARDIO INFERIOR", pelo valor total de R$ 10.748,00, o qual seria adimplido mediante entrada de R$ 500,00, mais 2 de R$ 250,00, além de outras 24 parcelas de R$ 480,00. Afirma que vem pagando as prestações da avença, pelo que ficou aguardando a comunicação da requerida para que realizasse os demais procedimentos definitivos do tratamento odontológico. Aduz que, no entanto, em julho de 2021, teria sido surpreendida com a informação de que teria que pagar mais R$ 8.000,00 e, posteriormente, mais outros valores que seriam exigidos, para conclusão de todo o procedimento dentário. Informa que acreditou que todo o tratamento odontológico equivaleria ao valor de R$ 10.748,00, e por tal razão formula pedido de tutela de urgência, a fim de compelir a demandada a finalizar os serviços dentários. Vieram os autos conclusos. Passo a decidir. A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver, a teor do art. 300 do CPC, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, entendo que a probabilidade do direito autoral, ao menos nesta fase perfunctória, não restou suficientemente demonstrada. Isso porque, conforme se verifica do contrato em que se encontra estribada a peça de ingresso, juntado sob o ID 137446058, existe cláusula, editada sob o n. "3.2", que prevê que "não estão incluídas na planilha financeira as despesas relacionadas a exames laboratoriais e clínicos que se façam necessárias, tais como radiografias, tomografias e exames de sangue, os quais deverão ser suportados pela contratante". Vale pontuar, nesse contexto, que não consta dos autos qualquer documento que exponha, de forma clara e adequada, as razões pelas quais a requerida teria se negado a promover a continuação do tratamento odontológico, cobrando para tanto a quantia adicional de R$ 8.000,00, de modo que não se pode perquirir, no caso concreto, à míngua da implementação do contraditório, sobre a ilegitimidade da negativa expendida. Com efeito, somente a título de exemplo, eventualmente pode ter a requerida, respaldada pela cláusula contratual supramencionada, realizado a cobrança de valores adicionais para dar continuidade à prestação de serviços, medida esta que estaria, ao menos em tese, em harmonia com o instrumento de ID 137446058, mostrando-se assim eivada de legitimidade. Observo, dessa forma, tratar-se de causa de pedir complexa, em que há de se oportunizar, primeiramente, o contraditório à parte requerida, bem como realizar a dilação probatória e, eventualmente, instrução, a fim de se verificar os fatos narrados pela parte requerente. Deste modo, não vislumbro, nesta fase embrionária, a probabilidade do direito da parte autora, razão pela qual INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Designe-se audiência preliminar de conciliação, a ser realizada pelo CEJUSC. Cite-se e intimem-se. A Agravante afirma que contratou os serviços da Agravada para colocar prótese dentária, e como parte do tratamento, teria que ser retirado os seus dentes naturais, pelo procedimento cirúrgico. O valor acordado para o tratamento era de R$ 10.748,00 (dez mil, setecentos e quarenta e oito reais), adimplido da seguinte forma: uma entrada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), duas parcelas de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), e mais 24 parcelas de R$ 478,46 (quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos). Todavia, após o início do tratamento a Agravada comunicou à Agravante que, para dar continuidade ao tratamento seria necessário arcar com mais R$ 8.000,00 (oito mil reais). Para não ficar sem a prótese, a Agravante realizou o parcelamento do referido valor, da seguinte forma: 20 parcelas de R$ 281,60 e mais três parcelas de R$ 1.000,00, tendo efetuado o pagamento de aproximadamente 6 parcelas, até o momento. Ocorre, no entanto, que o tratamento não foi concluído. A Agravante alega que está sem os seus dentes inferiores, sem prótese e sem suporte algum da Agravada. Por causa da aludida situação, não consegue se alimentar com comidas sólidas, o que lhe causou emagrecimento, desencadeando um quadro depressivo, o que lhe trouxe graves problemas. Destaca que não possui qualquer condição financeira de arcar com o tratamento em outro consultório, razão pela qual pleiteia a que a agravada seja compelida, a ressarcir os valores pagos, tendo em vista a não conclusão do tratamento. Ao final, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja reformada a decisão agravada para determinar a devolução dos valores pagos, sob pena de aplicação de multa e, no mérito, o provimento do recurso. Ausente o preparo, uma vez que foi deferida a gratuidade de justiça na origem. É a suma dos fatos. Decido. A Autora, ora Agravante, na instância de origem, requereu “a concessão da tutela de urgência antecipada para determinar, inaudita altera parte, que a Requerida: I) no prazo máximo de 24 (vinte e quatro horas) proceda com a conclusão do tratamento odontológico ou indique clinica para conclusão do tratamento arcando com todos os custos para conclusão do tratamento, sem qualquer custo adicional para a Autora; e II) se abstenha das cobranças que estão por vencer, bem como de efetivar o protesto do nome da Autora junto aos órgãos de proteção ao crédito SCPC e Serasa, sobre o valor das parcelas vencida e vincenda, diante da propaganda enganosa, e, caso já o tenham feito, seja dado baixa neste indevido protesto, tudo sob pena de multa diária de R$500,00”. Já, em suas razões recursais, pretende seja “a) Seja reformada a decisão interlocutório do Juízo a quo, a fim de conceder a tutela antecipada recursal para assegurar a autora, o direito de ter os seu sorriso de volta, para que determine à requerida que tome as devidas providências, quanto à devolução dos valores pagos, sob pena de aplicação de multa, uma vez que a parte autora cumpriu com a sua obrigação de pagar, sendo a requerida compelida a obrigação de fazer”. Compulsando os autos principais, podemos constatar que a parte autora não postulou, na petição inicial, a restituição dos valores pagos. E, tanto é assim, que a referida matéria não foi analisada na decisão recorrida. A inovação de tese jurídica, em sede recursal, com a apresentação de pedidos não declinados no Primeiro Grau, e sequer apreciados na decisão atacada, configura nítida inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, sob pena de supressão de instância, por ofender o princípio do duplo grau de jurisdição. À vista do exposto, DEIXO DE CONHECER DO RECURSO, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do novo CPC. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Brasília, 21 de dezembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator